Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Processo : 0725539-23.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 91464883 dos autos na origem n. 0708509-90.2017.8.07.0007) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora realizada no rosto dos autos n. 0711772-62.2019.8.07.0007, que tramita perante a 2a Vara Cível de Taguatinga. O juízo singular fundamentou que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, porquanto os valores penhorados são provenientes de condenação por danos materiais e moral. A agravante-executada narra que ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando a restituição de valores retirados indevidamente de sua conta salário, bem assim indenização por danos materiais e moral. Sustenta que a agravada agiu de má-fé ao postular penhora online, mesmo sabendo que a única fonte de renda da agravante provém de vencimentos percebidos como servidora pública, tratando-se de verba impenhorável. Alega que “o valor que foi bloqueado pelo convênio BACENJUD deveria ter sido imediatamente desbloqueado”, reafirmando a impenhorabilidade, até o limite de 40 salários mínimos, de quantia depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicações financeiras. Declara que se encontra há mais de três anos em tratamento contínuo de saúde, suportando enorme despesa mensal com medicamentos, e, por isso, “o valor bloqueado indevidamente e sem pedido do Exequente no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença, que tramita na 2a Vara Cível de Taguatinga é justamente para lhe dar uma folga no apertado orçamento familiar mensal”. Aduz que a decisão atacada viola frontalmente o princípio da legalidade, porquanto há expressa vedação de penhora de vencimentos no rosto dos autos, ainda mais quando determinado sem pedido do exequente. Ressalta que “não pretende desconstituir a coisa julgada, mas sim a desconstituição da penhora no rosto dos autos da importância de R$ 8.755,07 [...], proveniente de seus vencimentos que foram retirados de sua conta salário indevidamente pelo Banco do Brasil”. Pede, liminarmente, a imediata desconstituição da penhora no rosto dos autos e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Aqui, a despeito do arrazoado trazido no recurso pela agravante sobre impossibilidade de penhora online de verba salarial, desnecessária qualquer consideração a respeito, na medida em que a impugnação à penhora SISBAJUD foi acolhida para determinar liberação dos valores bloqueados. Já em relação à penhora no rosto dos autos n. 0711772-62.2019.8.07.0007, cumpre consignar que a medida não foi realizada de ofício pelo juízo, como acredita a agravante. Conforme anotado na decisão agravada, a penhora foi requerida pela exequente em id. 84911731 na origem. Depois, não se sustenta a assertiva de impenhorabilidade da quantia oriunda da condenação judicial. Com efeito, a verba salarial tem sua natureza preservada para fazer frente às necessidades correntes e contemporâneas de seu titular, a fim de evitar o comprometimento da sobrevivência e subsistência do devedor. Contudo, se os valores são retirados da conta corrente do executado, ainda que de forma indevida, e, passado muito tempo, são restituídos por decisão judicial, não se pode entender que a natureza alimentícia da verba é preservada. Em situações tais, de regra, resta descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularizado da executada, senão vejamos os precedentes desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS OBJETO DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DECURSO DO TEMPO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, à luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade da agravante seja decorrente de descontos efetivados em seu salário por força de empréstimo bancário fraudulento, o que, em tese, implicaria o seu caráter alimentar, o decurso do tempo entre os descontos e a constituição do crédito na via judicial desnudam sua origem alimentar, porquanto a verba não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade da executada, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0705201-28.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 28/4/2021, DJe 11/5/2021. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. VERBA DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. 1. Tratando-se de valores que a executada não necessitou para sua manutenção ou de sua família, mas sim de valores recebidos longo tempo depois em razão de ação judicial, não há como se reconhecer que tais valores tenham mantido a natureza salarial. 2. Diante do decurso de mais de 5 anos, certo é que o caráter alimentar se esvaiu, passando tal verba a possuir nítido caráter indenizatório, sendo perfeitamente penhorável, excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (AGI 0703352-89.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 22/5/2019, DJe 3/6/2019. Negritado) Na hipótese, consta que a penhora incidiu sobre créditos que a executada detém nos autos do cumprimento de sentença n. 0711772-62.2019.8.07.0007, oriundos da condenação imposta ao réu daquele feito, ao pagamento de R$ 3.987,30 a título de restituição em dobro de indébito e de R$ 6.000,00 por dano moral (id. 84915289 na origem). Assim, considerando que o crédito atualizado em dezembro de 2020 era de R$ 11.464,12 e que a penhora impugnada, realizada em março de 2021, foi no valor de R$ 8.755,07 (id. 85081378 na origem), ainda que se admitisse a natureza alimentar do crédito relativo à restituição do indébito, não haveria razões para desconstituir a penhora, tendo em vista o crédito substancial proveniente da condenação por dano moral, que, inquestionavelmente, não se equipara à verba salarial. Portanto, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado pela agravante. Ademais, não vislumbro o perigo de dano, na medida em que o juízo a quo condicionou eventual liberação da quantia penhorada à preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator